Tribunal: TJBA
Processo: 0000217-45.2019.8.05.0072
Classe: Apelação
Relator(a): JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA
Órgão julgador: JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2024-12-17
Data de publicação: 2024-12-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

Apelação Criminal nº.
0000217-45.2019.805.0072

Foro: Comarca de
C
ruz das Almas
–

Vara
Crime

Órgão: Segunda Câmara Criminal - Primeira Turma

Relator: Des. Julio Cezar Lemos Travessa

Apelante: Ministério Público do Estado da Bahia

Promotor
a
de Justiça:
Iara Augusto
d
a Silva

Apelado: Perivaldo Souza Nascimento

Advogados
:
Álvaro Araújo Pimenta Júnior (OAB/BA 43.915)

Sidney Souza Mota (OAB/BA 7.979)

Procurador
a de Justiça
: Maria Augusta Almeida Cidreira Reis

Assunto: Crime contra a saúde pública – Tráfico de Drogas

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME PREVISTO NO ARTIGO 33,

CAPUT,

DA LEI 11.343/2006
.

1.
P
LEITO
MINISTERIAL
PEL
A REFORMA DA SENTENÇA
QUE ABSOLVEU O RECORRIDO EM
FACE
D
A
INSUFICIÊNCIA DE PROVAS
.
POSSIBILIDADE.
AUTORIA
E
MATERIALIDADE
DELITIVA
DEVIDAMENTE COMPROVADA
S
.
AGENTE PRESO, EM FLAGRANTE DELITO, EM POSSE D
O TOTAL DE
6,0G (SEIS GRAMAS)
DE
“
COCAÍNA”
, ACONDICIONAD
A
EM 11 (ONZE) SACOS PLÁSTICOS TRANSPARENTES,
ALÉM DE
8,3G (OITO GRAMAS E TRÊS
D
E
C
IGRAMAS) “
MACONHA”
, CONSOANTE DEMONSTRADO
NO

ID. 67596159.
DEPOIMENTOS POLICIAIS FIRMES E CONSONANTES. ESPECIAL RELEVÂNCIA. PRECEDENTES DA CORTE DA CIDADANIA E DO PRETÓRIO EXCELSO.

PROVIMENTO.

2.
ROGO PELA DECLARAÇÃO DE PERDIMENTO DE NUMERÁRIO E DO BEM APREENDIDOS.
IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE ACERVO PROBATÓRIO MÍNIMO A APONTAR QUE O DINHEIRO APREENDIDO E A MOTOCICLETA ERAM OBJETOS OU FRUTOS DE ATIVIDADES ILÍCITAS. IMPROVIMENTO.

3.
APELO
CONDENATÓRIO PELA PRÁTICA DO CRIME DE FALSO TESTEMUNHO. NÃO CONHECIMENTO. EXORDIAL QUE NÃO CONTEMPLOU A PESSOA DE CAROLAINE DE SOUZA PEREIRA.
TESTEMUNHA QUE
NÃO
TIVERA
OPORTUNIZADO O LEGÍTIMO CONTRADITÓRIO.
INVIABILIDADE CONDENATÓRIA EM FASE RECURSAL. NECESSÁRIA OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA CORRELAÇÃO.

4.
BRAMIDO
PELA
NÃO INCIDÊNCIA
DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. POSSIBILIDADE.
APELADO QUE OSTENTA MAUS ANTECEDENTES CRIMINAIS
.
CONDENAÇÃO COM TRÂNSITO EM JULGADO PELA
PRÁTICA DO CRIME PREVISTO NO ART.
121
,
§ 2º
,
IV
, DO
CÓDIGO PENAL
BRASILEIRO.

ÓBICE EXPRESSO NA REDAÇÃO DO § 4, ARTIGO 33 DA LEI Nº. 11.343/2006. IMPROVIMENTO.

5.
CONCLUSÃO:
PARCIAL
CONHEC
IMENTO
E,
NESTA EXTENSÃO,
PROVIMENTO
PARCIAL

D
O RECURSO
MINISTERIAL
, PARA
REFORMAR
A SENTENÇA
DE
ABSOLVIÇÃO
,
E CONDEN
AR

O APELADO
PELA PRÁTICA DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS,

À PENA DE
0
6
(
SEIS
) ANOS
E 24 (VINTE E QUATRO) DIAS
DE RECLUSÃO,
ALÉM DO PAGAMENTO DE
6
00
(
SEI
S
CENTOS
) DIAS DE MULTA, CADA DIA CORRESPONDENTE À 1/30 (UM TRIGÉSIMO) DO SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE À ÉPOCA DO FATO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes Autos de
APELAÇÃO sob o nº.
0000217-45.2019.805.0072
, em que figura como Recorrente o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA,
e Recorrido

PERIVALDO SOUZA NASCIMENTO
,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, e
m CONHECER
PARCIALMENTE
E,
NESTA EXTENSÃO,

DA
R

PROVIMENTO
PARCIAL
a
o RECURSO
MINISTERIAL
, para
reformar
a sentença
de absolvição
,
e
condenar o Apelado
pela prática do crime de tráfico de drogas,
à
pena de
0
6

(
seis
) anos
e 24 (vinte e quatro) dias
de reclusão,
a se iniciar no regime semiaberto,
além do pagamento de
6
00
(
seiscentos
) dias de multa, cada dia correspondente à 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato,

consoante voto do Relator e certidão de julgamento em anexo.

Sala de Sessões, data constante da certidão de julgamento.

Desembargador JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA

RELATOR